Tribunal: TJSP
Processo: 1000976-36.2018.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DE sobrecargas ELÉTRICAS - RISCO PROVEITO - LAUDOS e comprovantes de pagamento das indenizações ACOSTADOS - NEXO CAUSAL COMPROVADO - NENHUMA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DEMONSTRADA - sub-rogação RESTRITA AO LIMITE MÁXIMO DE cobertura PREVISTO NA APÓLICE -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DE sobrecargas ELÉTRICAS - RISCO PROVEITO - LAUDOS e comprovantes de pagamento das indenizações ACOSTADOS - NEXO CAUSAL COMPROVADO - NENHUMA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DEMONSTRADA - sub-rogação RESTRITA AO LIMITE MÁXIMO DE cobertura PREVISTO NA APÓLICE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000976-36.2018.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000976-36.2018.8.26.0397 -Voto no 44418
2
VOTO No 44418 (Processo Digital)
Apelação no 1000976-36.2018.8.26.0397
Comarca: Nuporanga (Vara Única)
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Juiz sentenciante: Iuri Sverzut Bellesini
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
PELOS
DANOS
DECORRENTES DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS - RISCO
PROVEITO - LAUDOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO
DAS
INDENIZAÇÕES
ACOSTADOS
-
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO - NENHUMA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DEMONSTRADA - SUB-ROGAÇÃO RESTRITA AO LIMITE
MÁXIMO DE COBERTURA PREVISTO NA APÓLICE - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 226/228, julgando improcedente a ação regressiva, condenando a
autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da causa, de relatório adotado.
A seguradora alega ter se sub-rogado nos direitos do
segurado, sendo aplicável ao caso o CDC com a inversão do ônus
probatório, estarem comprovados o nexo de causalidade e a falha na
prestação
do
serviço,
responsabilidade
objetiva
da
requerida,
hipossuficiência técnico-probatória da seguradora, desnecessidade de
perícia, inexistir prova de excludente da responsabilidade da
concessionária, laudos emitidos de acordo com a Resolução ANEEL no
414/2010, sinistro devidamente comunicado, desinteresse na vistoria,
desnecessidade de esgotamento da via administrativa, aguarda
provimento (fls. 231/276).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000976-36.2018.8.26.0397 -Voto no 44418
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 277/278).
Regularmente processado (fls. 312).
Contrarrazões (fls. 315/324).
Houve remessa (fls. 326).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação regressiva colimando indenização
paga pela autora ao segurado por danos em equipamentos decorrentes
de sobrecarga de energia elétrica.
De proêmio, anote-se que a concessionária deve
garantir
a
correta
prestação
do
serviço,
responsabilizando-se
objetivamente por falhas que inflijam prejuízos, consoante artigo 37, § 6o,
da Constituição Federal.
No caso, a apelante comprovou a relação contratual
(apólice de fls. 29/30), juntou declaração do segurado (fls. 31), laudo
realizado por empresa especializada (fls. 32/33) a qual atestou que os
danos decorreram de sobrecarga na rede elétrica, orçamento (fls. 34/35),
notas fiscais (fls. 36/37), relatório do sinistro (fls. 38/41), planilhas (fls.
42/43 e 45), pagamento da indenização securitária (fls. 44 e 46), além da
notificação extrajudicial encaminhada à distribuidora (fls. 48/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000976-36.2018.8.26.0397 -Voto no 44418
4
De fato, os documentos que instruíram a inicial
demonstram o nexo de causalidade, não sendo razoável exigir da
seguradora a preservação de todos os aparelhos e equipamentos
danificados pelos quais é acionada a indenizar.
Ressalte-se que a requerida não logrou êxito em
infirmar a idoneidade do técnico que avaliou os objetos avariados.
De mais a mais, inócua a tese de ausência de
responsabilidade em razão da variação na rede elétrica ter sido causada
por descargas atmosféricas, uma vez que tais circunstâncias são
previsíveis e corriqueiras, integrando o próprio risco da atividade,
descaracterizado caso fortuito ou força maior.
Nessa dicção:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica Ação de regresso Sub-
rogação da seguradora nos direitos da segurada
Pretensão ao
ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em razão de
danos elétricos Sentença de improcedência Inconformismo da autora
Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos danos
elétricos Irrelevância Inexiste obrigação de exaurimento ou solicitação
administrativa do procedimento constante do artigo 204 da Resolução
414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional, consagrado no artigo 5o inciso XXXV da Constituição
Federal Danificação de equipamentos por descarga elétrica Queda de
raios (descarga atmosférica) que não afasta a responsabilidade da
apelante, porquanto não configura caso fortuito ou força maior

Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público
pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal,
sendo suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o
dano Ressarcimento no valor total desembolsado pela apelada, cujo pleito
está abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação Sentença
reformada para julgar procedente a demanda, com inversão da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000976-36.2018.8.26.0397 -Voto no 44418
5
Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1013008-83.2017.8.26.0114;
Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019)
“Ação de regresso. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida
pela requerida. Danos materiais ao segurado. Sentença de procedência.
Apelação da concessionária. Preliminar de inépcia da petição inicial afastada.
Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Sub-rogação.
Danos verificados. Laudos de regulação e técnico que não deixam dúvidas
acerca do nexo causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público. Artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da
atividade da ré, não se enquadrando no conceito de caso fortuito ou
força maior. Precedentes TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1002771-66.2019.8.26.0066; Relator (a): Virgilio de
Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019).
Além disso, comprovado o nexo causal, sub-roga-se a
seguradora no direito do consumidor à reparação dos danos incorridos,
realizado o pagamento do sinistro, consoante inciso VI do art. 6o do CDC
e artigo 786 do Código Civil.
A respeito:
“DANO MATERIAL
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGRESSO
SECURITÁRIO
Preliminares afastadas- Seguradora, sub-rogada nos
direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em
equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica -
Desnecessidade de prévio pedido administrativo - Suficiência probatória
dos laudos técnicos do sinistro - Teoria do risco administrativo -
Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de funcionamento da
rede, nem a ocorrência de eventos climáticos extraordinários - Ausência de
caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil contratual Critérios
de correção do valor da indenização bem fixados em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000976-36.2018.8.26.0397 -Voto no 44418
6
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1000706-98.2019.8.26.0648; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019).
“APELAÇÃO Ação de ressarcimento - Regresso - Julgamento antecipado
Possibilidade Cerceamento de defesa não caracterizado Inépcia da inicial
Inocorrência
Inicial acompanhada dos documentos necessários para
julgamento da ação
Falta de interesse de agir
Não verificação

Desnecessidade de pedido administrativo para a propositura da ação -
Seguradora que reembolsa segurados pelos danos elétricos supostamente
causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia
Sentença de procedência - Reconhecimento da ocorrência de prescrição
trienal Recurso provido, embora por fundamento diverso.” (TJSP; Apelação
Cível 1117336-09.2017.8.26.0100; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019).
Contudo, a sub-rogação fica restrita ao limite máximo
de cobertura previsto na apólice, a qual, para danos elétricos, estabelece
o teto indenizatório de R$ 3.909,30 (fls. 29).
No relatório do sinistro a reguladora consignou
“importante deixarmos registrado que todos muito embora o segurado
possua a cobertura de ESCRITORIOS EM RESIDENCIA contratada,
bens sinistrados não estão envolvidos nesta garantia, sendo todos
amparados exclusivamente pela cobertura de DANOS ELÉTRICOS, pois
encontravam-se instalados em dormitório o Televisor, Dvr com HD,
Câmeras e Automação de poço em áreas eternas” (fls. 38).
Portanto, os pagamentos efetuados além da cobertura,
bem como a participação do segurado na parte que excedeu o limite
previsto na apólice, não podem ser levados em conta no valor a ser
ressarcido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000976-36.2018.8.26.0397 -Voto no 44418
7
Assim, descontada a participação do segurado, de
10%, sendo no mínimo de R$ 600,00 (fls. 29), o montante a ser pago é
de R$ 3.309,30.
Dessarte, é de rigor a reforma da r. sentença, julgando-
se procedente em parte a ação para condenar a ré a pagar à autora a
quantia de R$ 3.309,30, corrigida pela Tabela Prática do TJSP e com
juros de mora de 1% a.m. do desembolso, REsp 1.539.689/DF, arcando
cada parte com metade das custas e despesas processuais, fixando-se
honorários advocatícios de R$ 500,00 para as bancas dos polos
adversos, com indexação desta data e juros legais do trânsito em
julgado, em consonância com os critérios do artigo 85, § 2o e 16, do CPC.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, julgo procedente em parte a ação para
condenar a demandada a pagar à seguradora a quantia de R$ 3.309,30,
com correção e juros de 1% a.m. do desembolso, arcando cada parte
com metade das custas e despesas processuais, fixando-se honorários
advocatícios de R$ 500,00 para as bancas dos polos adversos, com
indexação desta data e juros legais do trânsito em julgado, em
consonância com o artigo 85, § 2o e 16, do CPC.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator